Tribunal: TJES
Processo: 0027769-19.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027769-19.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE CORREA DIAS FILHO e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
REEXAME NECESSÁRIO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA – SÚMULA 523 DO STJ – TAXA SELIC – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA
.

1. A matéria devolvida em recurso se resume a definição do índice de correção monetária aplicada ao caso. Sobre o tema, o c. STJ sedimentou o entendimento de que “
A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso
, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices
” (Súmula 523).

2. O Imposto de Renda é um tributo federal atualizado pela Selic, como prevê o artigo 39 da Lei Federal nº 9.250/95

3. Desde 8 de dezembro de 2021, a Emenda Constitucional nº 113 estabeleceu que “
nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”.

4. Recurso desprovido. Sentença reformada em reexame necessário para que o valor devido pelo Estado do Espírito Santo a título de restituição de Imposto de Renda seja corrigido pela taxa SELIC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito, como segue.

Na origem,
JOSÉ CORREA DIAS FILHO
ajuizou ação ordinária em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, postulando que fosse reconhecido seu direito a isenção de Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria (pensionamento por morte).

Finda a instrução processual, o juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão autoral, o que fez nos seguintes termos:

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral para:

i)
DECLARAR, sobre o pensionamento por morte de José Correa Dias Filho – vínculo nº 163263-51-1, o direito à isenção de IRRF, nos termo do artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1998, bem como o direito a ser tributada com contribuição previdenciária, nos termos do art. 40, §3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004;
ii)
DETERMINAR que o IPAJM se abstenha, em definitivo, de descontar IRRF sobre a pensão por morte percebida pelo requerente, bem como que observe o art. 40, §3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, quando dos descontos de contribuição previdenciária;
iii)
CONDENAR o Estado do Espírito Santo a restituir o montantes a ele vertidos, em razão de descontos feitos pelo IPAJM, no pensionamento do requerente, a título de IRPF, desde o cancelamento do benefício até a data em que foi restabelecido por força da decisão liminar de fl. 121/123;
iv)
CONDENAR o IPAJM a restituir o valor de contribuição previdenciária descontado a pensão por morte percebida pelo requerente, que tenha excedido a isenção parcial concedida pelo artigo 40, §3º a Lei Complementar Estadual nº 282/2004, desde o cancelamento do benefício até a data em que foi restabelecido por força a decisão liminar de fls. 121/123.

Nos termos do Tema 810 do C. STF, o montante deverá ser atualizado por meio da aplicação do IPCA-E desde a data de cada desconto, bem como juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

Irresignado, o ente estadual interpôs o presente recurso alegando, em síntese, que o índice de atualização é o VRTE, e não o IPCA-E, o que justifica a reforma da r. sentença quanto a este ponto.

Pois bem. Ao que se verifica, a matéria devolvida em recurso se resume a definição do índice de correção monetária aplicada ao caso.

Sobre o tema, o c. STJ sedimentou o entendimento de que “
A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso
, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices
” (Súmula 523).

No caso em análise, o ente estadual foi condenado a restituir o valor descontado do apelado à título de Imposto de Renda, de modo que, em atenção ao disposto na Súmula 523 do c. STJ, o índice de correção deve ser o mesmo aplicado na cobrança do referido tributo.

Neste ponto, é importante lembrar que o Imposto de Renda é um tributo federal atualizado pela Selic, como prevê o artigo 39 da Lei Federal nº 9.250/95:

Art. 39 [...]

§4º A partir de 1º de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a mior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.

Soma-se a isso o fato de que, desde 8 de dezembro de 2021, a Emenda Constitucional nº 113 estabeleceu que “
nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”.

Sendo assim, em remessa necessária – e por ser a correção monetária matéria de ordem pública (Tema Repetitivo 235 do STJ), impõe-se a reforma da r. sentença para que o valor devido seja atualizado pela SELIC, e não pelo VRTE, como requerido pelo apelante.

Destaco que, no processo apenso (0012013-38.2015.8.08.0024), no qual o Estado do Espírito Santo foi também condenado a restituir o valor descontado a título de IRPF, o ente estadual interpôs recurso de apelação postulando a reforma da r. sentença para que o valor devido fosse corrigido pela taxa SELIC, tendo sido o pedido acolhido por esta c. Terceira Câmara Cível.

Isto posto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Sem majoração dos honorários, diante da ausência de condenação ao pagamento da verba sucumbencial na origem (EDCL no RESP 1.785.364/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021).

Em reexame necessário, promovo a reforma da r. sentença, para que o valor devido pelo Estado do Espírito Santo a título de restituição de Imposto de Renda seja corrigido pela taxa SELIC.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES.

CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.